Tribunal: STF
Processo: RE 75631
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
CONSULTA FISCAL. EFEITOS PERANTE A LEGISLAÇÃO LOCAL.
II. SE A CONTROVERSIA FOI SOLVIDA COM BASE ÚNICA NO DIREITO LOCAL, E
OS ATOS IMPUGNADOS NÃO TIVERAM OPORTUNA CONTESTAÇÃO COM ARRIMO EM
LEI FEDERAL, NEM O ACÓRDÃO SOBRE ELA VERSOU, NÃO MERECE CONHECIDO O
RECURSO EXTREMO, AINDA QUE COM ACENO A LETRA C DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
III. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DA SÚMULA NS. 280, 282 E
356.